Tribunal: STF
Processo: ARE 1529091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP). Isenção de imposto de renda sobre valores recebidos a título de ajuda de custo alimentação, prevista na Lei Complementar nº 660/91. Descabimento da exação. Verba de natureza indenizatória, de modo que não configura acréscimo patrimonial sujeito ao tributo, na forma do art. 43 do CTN. Súmulas 125, 136 e 386 do STJ. Precedentes. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se do dispositivo o nítido caráter indenizatório da verba, destinada ao reembolso das despesas incorridas pelos servidores em atividade, no custeio de sua alimentação durante o trabalho, de sorte que não constitui acréscimo patrimonial.



    A vantagem em questão não se distingue, por sua natureza, do benefício análogo a que fazem jus os servidores federais, previsto no art. 22 da Lei nº 8.460/92, bem como no inciso I do art. 6º da Lei nº 7.713/88, invocada pela associação na inicial, inexistindo razão para que se sujeite ao recolhimento do tributo.



    Nessa esteira, foram editadas sucessivas súmulas pelo STJ, afastando a incidência do imposto de renda sobre parcelas indenizatórias diversas, a exemplo do pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço (Súmula nº 125), de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço (Súmula nº 136) e das indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional (Súmula nº 386).



    Outrossim, a pretensão funda-se na inocorrência do fato gerador, resultando a inexistência da própria obrigação tributária, o quanto não se confunde com a concessão de isenção a ela relativa. É inaplicável, portanto, a vedação disposta no art. 151 da CR



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente